Tribunal: TJBA
Processo: 8067345-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067345-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA ALVES DOS SANTOS Advogado(s): OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):GIZA HELENA COELHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR CEDIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Larissa Alves dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado. A autora impugna negativação decorrente de suposta cessão de crédito, alegando inexistência de relação contratual com o cessionário e ausência de notificação da cessão. Postula a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e abstenção de novas negativações. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora por litigância de má-fé, decisão ora impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação da cessão de crédito à devedora torna ilegítima a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a negativação indevida acarreta dever de indenizar por danos morais; e (iii) determinar se se configurou litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor pressupõe sua notificação, nos termos do art. 290 do Código Civil, sendo essa exigência condição para a validade de atos restritivos praticados pelo cessionário, como a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A ausência de comprovação de notificação válida à devedora, somada à ausência do instrumento de cessão com as formalidades do art. 288 do Código Civil, inviabiliza o exercício legítimo do crédito pelo cessionário perante a consumidora, especialmente no que se refere à negativação. A negativação indevida de nome em cadastro restritivo, sem prova de relação contratual com o cessionário ou notificação formal da cessão, constitui ato ilícito gerador de dano moral presumido (in re ipsa), por representar violação à honra e à imagem da consumidora. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de má conduta processual dolosa, o que não se verifica no exercício regular do direito de ação com base em alegações plausíveis, ainda que não acolhidas na instância de origem. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o abalo à honra da autora e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cessão de crédito só produz efeitos contra o devedor quando a ele regularmente notificada, nos termos do art. 290 do Código Civil. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito torna indevida a negativação promovida pelo cessionário. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto. O ajuizamento de ação com base em fundamentos plausíveis não caracteriza, por si, litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 288 e 290; CPC, arts. 80, 81 e 85, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000021-18.2021.8.17.2450, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.08.2024; TJ-RN, Apelação Cível nº 0800800-60.2022.8.20.5120, Rel. Desª. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, j. 30.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067345-91.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA ALVES DOS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .